Tribunal: STF
Processo: HC 81390
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA:  I. Direito à apelação em liberdade: inexistência,
se o processo correu com o acusado preso em flagrante, sem que se
avente fundamento legal para a concessão de liberdade provisória na
sentença condenatória: jurisprudência do Supremo Tribunal.
II. Habeas-corpus: "mera reiteração" inexistente.
Não constitui mera reiteração do pedido denegado de
habeas-corpus fundado na inépcia da denúncia por atipicidade da
imputação, a petição posterior à sentença condenatória que, malgrado
insista na inépcia da peça acusatória, funda-se em que do mesmo
vício de atipicidade do fato padeceria a sentença.